Tribunal: STF
Processo: ARE 1528114
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



“PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DE DOURADOS/MS E JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO/SP. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO CONTRA A UNIÃO FEDERAL. ART. 109, § 2º, DA CF. ROL EXAUSTIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE OPÇÃO QUANTO AO FORO DA CAPITAL DO ESTADO-MEMBRO. CONFLITO IMPROCEDENTE. 



I. Não há necessidade de retificação da autuação, visto que o Juízo suscitado é aquele indicado pelo Juízo suscitante (1ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP), quem primeiro recebeu o feito após a distribuição da ação. 



II. A respeito da discussão acerca da prevenção do Juízo da 19ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP, a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral do artigo 516 do Código de Processo Civil, pois "inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial" (STJ, AgRgCC 131123 DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJUE 21.3.2014). Assim, obedece-se às regras gerais de competência, podendo a ação ser proposta inclusive no foro do domicílio do beneficiário. 



III. Nesse sentido, o Tema nº 480 do C. STJ: “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”. Nesse sentido: (EDcl no AgRg no CC 131.642/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 14/10/2014), (AgRg no AgRg no REsp 1432389/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014). Confira-se ainda o precedente desta E. 2ª Seção: (TRF 3ª Região, SEGUNDA SEÇÃO, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 18811 - 0023114-55.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 03/03/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/03/2015). 



IV. Superada tal questão, considera-se indevida a opção pelo Município autor do ajuizamento da ação contra a União Federal na capital do Estado-Membro. As ações promovidas contra a União Federal encontram previsão no art. 109, § 2º, da CF, ao qual se alinha o art. 51 do CPC/2015, de forma que a parte autora tem a opção de eleger os seguintes foros: (a) do domicílio do autor; (b) do local de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; (c) da situação da coisa; e (c) do Distrito Federal. Cumpre destacar que o atual CPC não reproduziu a disposição contida no art. 99 do Código Buzaid, que autorizava a propositura de demandas contra a União Federal no foro da Capital do Estado ou do Território. Por sua vez, o E. STF consagrou entendimento no sentido da aplicação do art. 109, § 2º, da Carta Magna também às autarquias e fundações federais (RE 627.709 ED, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016, PUBLIC 18-11-2016). 



V. É exaustivo o rol estabelecido no art. 109, § 2º, da CF, consoante orientação firmada na Suprema Corte no julgamento do RE nº 459.322/RS, o qual não contempla o foro da capital do Estado. O ajuizamento ou a redistribuição da ação fora dos limites contemplados no § 2º, do art. 109, da CF (e art. 51, parágrafo único, do CPC) configura ofensa ao princípio do juiz natural e às normas legais que regem a distribuição da competência, uma vez que a competência entre as Subseções Judiciárias da Justiça Federal, dentro de cada opção estabelecida na norma constitucional taxativa, assume caráter funcional, de natureza absoluta, de molde a admitir a declinação de ofício pelo Órgão Judicante incompetente. 



VI. A sede do domicílio do Município de Deadópolis, parte exequente, está sob a jurisdição da Subseção Judiciária de Dourados/MS, nos termos do Provimento nº 37/2020, do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região. Nessa senda, deve ser reconhecida a competência do Juízo Federal da 1ª Vara de Dourados/SP (suscitante) para o processamento e julgamento do Cumprimento de Sentença. 



VII. Conflito Negativo de Competência improcedente.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, §2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



(RE 1158580 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03-09-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente